Tribunal: TJSP
Processo: 1019443-48.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito – Recurso da autora - Pleito de indenização por danos morais – Nome da autora relacionada na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Danos morais – Inocorrência - Gratuidade processual – Admissibilidade – documentos corroboram a situação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito – Recurso da autora - Pleito de indenização por danos morais – Nome da autora relacionada na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Danos morais – Inocorrência - Gratuidade processual – Admissibilidade – documentos corroboram a situação de hipossuficiência - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.